Tribunal: CARF
Processo: 13888.902850/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumos não tributados não gera direito ao crédito das contribuições não cumulativas para o adquirente.
TRANSPORTE DE PESSOAL. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde e seguro de vida, vedação esta que alcança qualquer área da pessoa jurídica - produção, administração, contabilidade, jurídica, etc.
SERVIÇOS DE FRETE RELATIVOS A PRODUTOS ACABADOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas (Súmula Carf no 217).
SERVIÇOS DE FRETE RELATIVOS A INSUMOS NÃO ONERADOS PELO PIS E COFINS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às compras de insumos não onerados pelo PIS e Cofins geram direito ao crédito no regime não cumulativo, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições (Súmula Carf no 188).
PEDÁGIO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o desconto de crédito sobre despesas com pedágio, já que tais despesas não estão elencadas no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 e não se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.902850/2021-91
ACÓRDÃO
3102-003.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO ROSFRAN LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
NÃO
TRIBUTADOS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumos não tributados não gera direito ao crédito das
contribuições não cumulativas para o adquirente.
TRANSPORTE DE PESSOAL. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada no processo de produção de bens ou
de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde e seguro de vida, vedação esta que alcança qualquer área
da pessoa jurídica - produção, administração, contabilidade, jurídica, etc.
SERVIÇOS DE FRETE RELATIVOS A PRODUTOS ACABADOS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas (Súmula Carf no 217).
SERVIÇOS DE FRETE RELATIVOS A INSUMOS NÃO ONERADOS PELO PIS E
COFINS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às compras de insumos não onerados pelo
PIS e Cofins geram direito ao crédito no regime não cumulativo, desde que
tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas
contribuições (Súmula Carf no 188).
PEDÁGIO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.902850/2021-91
2
Não é possível o desconto de crédito sobre despesas com pedágio, já que
tais despesas não estão elencadas no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 e não se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no
REsp no 1.221.170/PR.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas de créditos relativos a notas fiscais emitidas
sem a identificação das chaves de acesso e de créditos relativos a frete de insumos não onerados
pelo PIS e Cofins. A conselheira Sabrina Coutinho Barbosa acompanhou o relator pelas conclusões
e apresentou declaração de voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-003.318, de 30 de janeiro de 2026, prolatado
no julgamento do processo 13888.902849/2021-66, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de
COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.902850/2021-91
3
PIS/PASEP. COFINS. INSUMOS.
A análise da apropriação de créditos de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos, deve
ser feita com base no julgamento do Recurso Especial (Resp) no 1221170/PR pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
FRETE PAGO NA COMPRA DE INSUMOS. CRÉDITOS. NATUREZA DOS INSUMOS
TRANSPORTADOS.
As despesas com fretes, vinculadas a compras dos insumos utilizados no processo
produtivo, integram o custo de aquisição e, por conseguinte, os créditos
originados dessas despesas têm a mesma natureza e seguem a mesma sistemática
de cálculo dos créditos originados das mercadorias adquiridas.
DESPESAS DE FRETES DE TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS ACABADOS
Despesas com fretes de transferências de produtos acabados não se enquadram
como frete na operação de venda e também não podem ser consideradas como
insumo, visto que elas se dão depois de terminado o processo produtivo.

O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância e apresentou
recurso voluntário em que solicita:
Ante o exposto, requer-se o recebimento, conhecimento e provimento do
presente Recurso Voluntário para se seja reformado o v. acórdão e reconhecida a
integralidade do crédito pleiteado, homologando-se a compensação realizada.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, então, ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de PIS cujo crédito foi
reconhecido apenas parcialmente.
O recurso voluntário solicita a análise conjunta do presente processo com outros
15 processos, todos de 2021, já que se originam do mesmo procedimento
fiscalizatório. Em seguida, traz questões sobre a glosa de notas fiscais sem a
indicação da chave de acesso; glosa de notas fiscais relativas a aquisição de
insumos não tributados; glosa de créditos referentes a insumos de Abatedouro de
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.902850/2021-91
4
Aves Ideal Ltda.; glosa de créditos relativos a frete – transporte de pessoas; glosa
de créditos relativos a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma titularidade; glosa de créditos de frete de compra de insumos não
onerados pelo PIS e Cofins e glosa de créditos referentes a despesas com
pedágios.
Todos esses assuntos passam a ser tratados em seguida.

Análise conjunta de processos
Neste tópico a recorrente solicita a análise conjunta de 16 processos, relativos ao
mesmo procedimento fiscalizatório:
9. Inicialmente, a Recorrente informa que o v. acórdão ora combatido decorre do
procedimento fiscalizatório consubstanciado no e-Dossiê no 13032.4929072021-09
que analisou os PER que abrangem o PIS e a COFINS referente aos períodos de
2018 e 2019.
10. Nessa esteira, foram proferidos 16 (dezesseis) despachos decisórios
provenientes do mesmo contexto fático e legal, de modo que se faz necessária a
sua distribuição e julgamento em conjunto a fim de evitar decisões conflitantes
entre si. Veja abaixo o quadro que consolida todos os processos provenientes da
mesma fiscalização:

A análise da conveniência e oportunidade da distribuição conjunta é do setor do
CARF responsável pelo sorteio e distribuição de processos para julgamento. que
avalia todas as regras e variáveis envolvidas na distribuição de processos para as
Turmas de Julgamento e para os conselheiros.
Importante notar que os processos podem ser considerados repetitivos – ou seja,
uma vez julgado o processo paradigma, os repetitivos seguem automaticamente a
mesma decisão. Não deverão ocorrer, assim, nesses casos, decisões conflitantes,
como temia a recorrente.
O processo administrativo fiscal é disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e alterações posteriores, não existindo, na norma,
obrigatoriedade de análise conjunta para esse caso. Pelo contrário, o processo
administrativo fiscal é regido por regras e princípios, estes sim de observância
obrigatória, sendo que, dentre eles, está o da oficialidade, quando da
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.902850/2021-91
5
determinação de “impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo
da atuação dos interessados”, conforme dispõe o art. 2o, parágrafo único, XII da
Lei no. 9.784/99.
Por fim, o conselheiro está vinculado às normas que regem o órgão julgador, no
caso, o RICARF. Não há qualquer orientação no regimento desse Conselho para
que não ocorra a análise imediata do processo em tela, independentemente da
análise dos demais processos conexos.
Assim, segue-se para a análise das questões de mérito.

Glosa de créditos relativos a notas fiscais emitidas sem a indicação da chave de
acesso
Após considerações sobre a não cumulatividade do PIS e da Cofins e sobre o
definido pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, a recorrente alega que as glosas relativas
a duas notas fiscais específicas (números 100 e 129) devem ser revertidas:
13. Inicialmente, importante destacar que, em que pese o caso em exame verse
apenas sobre uma das contribuições, parte da fundamentação a ser apresentada
pela Recorrente abrangerá o PIS e a COFINS em razão da similaridade das referidas
contribuições.
14. A sistemática do regime da não cumulatividade foi inserida em nosso
ordenamento jurídico, para fins de PIS e COFINS, pela Emenda Constitucional no 42.
O ordenamento constitucional encontra repercussão nas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, que indicaram em seus artigos 3o uma listagem enumerativa das
despesas que dariam direito a crédito para fins de apuração da base de cálculo de
ambas as contribuições.
(...)
32. No entanto, para que não pairem dúvidas quanto ao conceito de insumo que
deve ser adotado ao presente caso, passa-se a analisar essa questão para fins de
aplicabilidade da não-cumulatividade prevista nas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, à luz do que foi decidido pelo E. STJ no REsp no 1.221.170/PR, julgado
sob a sistemática de recursos repetitivos.
(...)
68. A primeira glosa indicada pela d. Fiscalização se refere a duas Notas Fiscais,
para as quais a apropriação de crédito não seria possível em razão da falta de
indicação da chave de acesso correspondente às aquisições. Ato contínuo, o v.
Acórdão manteve a glosa dessas notas, nos seguintes termos:
“A interessada informa que as “Notas Fiscais (no 100 e 129) formalizam
operações reais com o fornecedor CALOR ELIAS NIELSEN JUNIOR (CNPJ no
19.155.664/0001-58)”, informações essas que já constam da planilha “02 -
Bens Insumos.xlsx”, aba “item 02” acostada pela fiscalização no processo
(edossiê) no 13032.661439/2021-11.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.902850/2021-91
6
No entanto, ela não apresenta as cópias das citadas NFs para que possam
ser avaliadas nesta fase de julgamento.”
69. Diante desse contexto, a Recorrente reitera que as apontadas Notas Fiscais (no
100 e 129) formalizam operações efetivamente realizadas com o fornecedor CALOR
ELIAS NIELSEN JUNIOR (CNPJ no 19.155.664/0001-58), sendo que tais documentos
fiscais não possuem chave de acesso, pois foram emitidos de forma avulsa, no
Modelo 1B, conforme demonstrado pelas notas anexas (DocComprobatorio01).
(...)
71. No caso, foram adquiridos pela Recorrente bens de reposição de suas máquinas
e equipamentos utilizados em seu processo produtivo.
73. Tem-se, portanto, demonstrado que (i) a ausência de chave de acesso não é
óbice para a apropriação do crédito em razão da emissão de documentos fiscal em
modelo específico e regular e (ii) o bem adquirido pela Recorrente é utilizado na
manutenção de máquinas e equipamentos inseridas em seu processo produtivo,
conclui-se válido o crédito apropriado pela Recorrente, devendo ser revertida a
glosa das Notas Fiscais no 100 e 129.

Assiste razão à recorrente.
O Termo de Verificação Fiscal explicitou que os 02 itens foram glosados em
função da falta de chaves de acesso às notas fiscais:
37. Foram glosados inicialmente dois itens para os quais não foram informadas as
chaves de acesso à sua nota fiscais eletrônica (NF-e). Frisa-se, que mesmo na
planilha “Item 2” supracitada, o contribuinte não corrigiu a informação ausente no
Registro C100 da EFD-Contribuições, deixando de informar novamente a chave de
acesso para estes dois itens, os quais não puderam, portanto, ser validados.

Na manifestação de inconformidade, a empresa apresentou as informações sobre
os documentos, explicando que foram emitidos de forma avulsa:
Ocorre, contudo, que as apontadas Notas Fiscais (no 100 e 129) formalizam
operações reais com o fornecedor CALOR ELIAS NIELSEN JUNIOR (CNPJ no
19.155.664/0001-58), sendo que tais documentos fiscais não possuem chave de
acesso pois foram emitidos de forma avulsa, no Modelo 1B, conforme escriturado
pela Requerente.
E se o documento fiscal foi devidamente emitido, ainda que sem a Chave de
Acesso, há de ser analisado o bem adquirido a fim de que se confirme o direito ao
crédito.
No caso, foram adquiridos pela Requerente bens de reposição de suas máquinas e
equipamentos utilizados em seu processo produtivo (carcaça de filtro de ar e bucha
para rolamento).
Importante frisar que, no mesmo período, em aquisições de itens semelhantes,
porém contendo o número da Chave de Acesso, a d. fiscalização confirmou o
crédito apropriado pela Requerente, sem qualquer questionamento.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.902850/2021-91
7

A glosa foi mantida por falta de apresentação das notas fiscais:
A interessada informa que as “Notas Fiscais (no 100 e 129) formalizam operações
reais com o fornecedor CALOR ELIAS NIELSEN JUNIOR (CNPJ no 19.155.664/0001-
58)”, informações essas que já constam da planilha “02 - Bens Insumos.xlsx”, aba
“item 02” acostada pela fiscalização no processo (e-dossiê) no 13032.661439/2021-
11.
No entanto, ela não apresenta as cópias das citadas NFs para que possam ser
avaliadas nesta fase de julgamento.

Com o recurso voluntário, a empresa, além de apresentar novamente os
argumentos colocados na manifestação de inconformidade, apresenta as duas
notas fiscais, nos valores de R$1.523,50 e R$950,00.
Efetivamente trata-se de documentos emitidos de forma manual, porém regular.
Não existe nenhum elemento, tanto no Termo de Verificação Fiscal como no
acórdão recorrido, que possa sugerir alguma irregularidade nas operações. No
âmbito da análise feita neste voto, também não vislumbro nenhum motivo para a
glosa dos créditos. Os materiais adquiridos geram direito ao crédito e sua
aquisição está comprovada, mesmo sem a identificação da chave de acesso das
notas fiscais.
A glosa de créditos relativos a notas fiscais emitidas sem a identificação das
chaves de acesso deve, assim, ser revertida.

Glosa de notas fiscais relativas a aquisição de insumos não tributados
Neste tópico, a recorrente discorre sobre créditos glosados por tratarem de
aquisições não tributadas. Abaixo, excertos do recurso voluntário:
74. Glosou também a d. Fiscalização, diversos itens que, de acordo com o seu
entendimento, não dariam direito a apropriação de crédito pois as notas fiscais
emitidas pelos fornecedores contêm “informação de operação não sujeita ao
pagamento das contribuições. Para esses itens, o Código de Situação Tributária
(CST) de PIS e COFINS informado pelo emitente da NF-e é igual a 06 (alíquota zero),
07 (isenta), 08 (sem incidência) ou 99 (outras operações), e suas aquisições não dão
direito a crédito, em razão da vedação contida no inciso II do §2o do art. 3o das Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003.”
75. Inicialmente, cumpre ressaltar que muito embora a d. fiscalização, no Termo de
Informação Fiscal, mencione que a referida glosa abrange 5.150 itens, a planilha
correspondente ao levantamento constante deste item (fl. 574) aponta somente
472 itens.
76. Dos 472 itens apontados, a Recorrente anexou planilha na Manifestação de
Inconformidade (Doc. 04 da Manifestação de Inconformidade), na qual indica 51
itens para os quais concorda com a glosa do crédito e 421 itens que são
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.902850/2021-91
8
regularmente tributados pelo PIS/COFINS e, portanto, não se enquadram nas
alegações feitas pela d. Fiscalização.
(...)
81. Com efeito, o fato de os insumos adquiridos serem classificados pelo CST 53 nos
Registros C170 da EFD-Contribuições demonstra que a Recorrente tomou créditos
de valores de PIS e COFINS que foram efetivamente tributados pelos respectivos
fornecedores.
82. Como dito, é cediço que a legislação que rege as contribuições não autoriza o
creditamento nos casos de aquisições de insumos que não tenham sido tributados
nas operações anteriores, exceto nos casos de aquisição de insumos isentos. Mas,
autoriza o crédito quando as operações anteriores forem tributadas, razão pela
qual a análise deve ater-se à sujeição do insumo à tributação nas etapas anteriores
da cadeia, o que ocorreu no presente caso.
(...)
90. Nesse sentido, conforme indicado na planilha acostada aos autos, todos os
bens ali indicados possuem tributação regular do PIS/COFINS, de tal forma que
geram direito ao crédito àqueles que, como a Recorrente, os adquirem.
91. Em outras palavras, trata-se de mero erro na identificação da verdade material
dos fatos, uma vez que tais operações de aquisição são, na verdade, regularmente
tributadas.
92. Assim, caracterizado o mero erro na identificação dos fatos e o equívoco no
preenchimento das obrigações acessórias, restando devidamente comprovada a
existência do direito creditório pleiteado, o crédito em questão deve ser
reconhecido.

Não assiste razão à recorrente.
Conforme descrito no Termo de Informação Fiscal, foram glosados os insumos
referentes a notas fiscais emitidas pelos fornecedores com a informação e que
não houve pagamento das contribuições:
40. Os demais insumos glosados (5.150 itens) se referem a aquisições que não dão
direito a crédito, em razão de as NF-e emitidas pelos fornecedores conter
informação de operação não sujeita ao pagamento das contribuições. Para esses
itens, o Código de Situação Tributária (CST) de PIS e COFINS informado pelo
emitente da NF-e é igual a 06 (alíquota zero), 07 (isenta), 08 (sem incidência) ou 99
(outras operações), e suas aquisições não dão direito a crédito, em razão da
vedação contida no inciso II do §2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, de mesma redação, a saber:

O inciso II do parágrafo 2o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2004 dispõe
que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição:
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.902850/2021-91
9
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão de obra paga a pessoa física; (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição

No recurso voluntário, a recorrente alega “o fato de os insumos adquiridos serem
classificados pelo CST 53 nos Registros C170 da EFD-Contribuições demonstra que
a Recorrente tomou créditos de valores de PIS e COFINS que foram efetivamente
tributados pelos respectivos fornecedores”. Ou seja: a alegação é de que como ela
(recorrente) lançou os valores no registro C170 da EFD, os seus fornecedores
teriam sido efetivamente tributados.
Porém não é o fato do adquirente ter feito determinado lançamento contábil que
obrigaria o fornecedor a recolher ou não os tributos. A definição sobre o
recolhimento ou não de tributos se dá em conformidade com a legislação vigente,
e não com a contabilização do destinatário dos produtos. É inegável que as notas
fiscais explicitam que não houve recolhimento dos tributos, por tratarem-se de
operações sem incidência de tributação, isentas ou com alíquota zero.
Como descrito no acórdão recorrido, “A afirmação genérica de que que houve
apenas um equívoco no preenchimento da NFe visto que, diferentemente do
informado na NFe, as operações são tributadas, não pode prosperar. A verdade
material deve ser objeto de busca, inicialmente, pela própria empresa
interessada. Significa dizer que cabe a ela providenciar a correção das notas fiscais
emitidas com erro por seus fornecedores.”
A recorrente reconhece que a legislação não autoriza o creditamento no caso de
aquisições de insumos que não tenham sido tributados nas operações anteriores,
mas afirma ter direito ao creditamento mesmo sem nenhuma comprovação de
que os insumos teriam sido tributados, ainda que em desacordo com o previsto
na legislação, em etapa anterior. O pleito não tem fundamento.
As glossas devem, então, ser mantidas.

Glosa de créditos referentes a insumos de Abatedouro de Aves Ideal Ltda.
Neste tópico, a empresa discorre sobre glosas de aquisições de energia elétrica,
embalagens, filmes, graxeiras e tarugas de Abatedouro de Aves Ideal Ltda:
103. Por conseguinte, o v. acórdão manteve a glosa dos créditos de PIS e COFINS
apropriados relativamente às notas fiscais da aquisição de energia elétrica,
embalagens, filmes, graxeiras e tarugas, sob a justificativa que se tratava de
aquisições de produtos por outra empresa:
(...)
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.902850/2021-91
10
106. Assim, no instituto do sistema de integração, criou-se uma ficção legal
aproximando-se o integrador dos produtores integrados, como se ele fosse o
produtor legal, de modo que as atividades desempenhadas pelo produtor
integrado são consideradas como se houvessem sido realizadas pelo integrador,
que, por via de consequência, preserva o direito à manutenção dos créditos
referentes a todos os insumos consumidos no processo de engorda.
(...)
114. Nessa esteira, percebe-se que a jurisprudência consagra o entendimento de
que o sistema de parceria agrícola na modalidade integração fosse uma extensão
do estabelecimento da empresa integradora contratante, para fins de direito ao
crédito, razão pela qual ficam assegurados os créditos relativos à totalidade dos
insumos adquiridos pelo integrador, bem como pelo integrado, os quais foram
glosados no presente caso.

Não assiste razão à recorrente.
A recorrente pretende utilizar créditos sobre aquisições efetuadas por terceiros, o
que não está previsto na legislação, que permite o crédito em relação bens e
serviços adquiridos pela própria empresa e que sejam utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
A empresa argumenta tratar-se de “uma extensão do estabelecimento da
empresa integradora contratante”.
Porém, conforme relatado pela recorrente e exposto no próprio documento
apresentado pela empresa no recurso, tratam-se de notas fiscais relativas a
retorno de industrialização/industrialização efetuada por outra empresa:

Ademais, tais operações também têm sua alíquota reduzida a zero, conforme
disposto no parágrafo 4o do art. 1o da Lei no 10.925, tratando-se, assim, do
mesmo caso discutido no tópico anterior:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.902850/2021-91
11
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
§ 4o Aplica-se a redução de alíquotas de que trata o caput também à receita bruta
decorrente das saídas do estabelecimento industrial, na industrialização por conta
e ordem de terceiros dos bens e produtos classificados nas posições 01.03, 01.05,
02.03, 02.06.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da Tipi.

A decisão de piso deve, então, ser mantida neste tópico.

Glosa de créditos relativos a frete – transporte de pessoas
Neste tópico, a recorrente sustenta que o transporte de pessoas gera crédito para
o PIS e Cofins:
116. Conforme adiantado, o referido serviço de frete foi apropriado pela
Recorrente como insumo do seu processo produtivo (inciso II do art. 3o das Leis no
10.833/2003 e 10.637/2002) e não como frete na operação de venda (inciso IX do
art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002).
117. Nesse sentido, o referido serviço de frete deve ser analisado nos termos da já
mencionada decisão proferida pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, na
qual pacificou-se o entendimento de que o conceito de insumos para fins de
créditos de PIS/COFINS deve estar atrelado à essencialidade e/ou a relevância da
despesa para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte, conforme demonstrado pela Recorrente no tópico “III.1.2 –
CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DE PIS E COFINS DEFINIDO
PELO STJ NO RESP No 1.221.170/PR, NA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS”.
(...)
120. Importante frisar que a Recorrente não pretende o enquadramento dos
referidos créditos na autorização contida no inciso X das apontadas leis, uma vez
que este dispositivo deve ser aplicado exclusivamente às atividades nele
especificadas, quais sejam, prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção.
121. Contudo, em que pese a Recorrente não atue com os referidos serviços, é
certo que arca com os gastos de transporte de seus funcionários, como é possível
verificar pelo fato de a apropriação de crédito ser mensal, ou seja, não se tratou de
contratação esporádica e eventual.
(...)
130. Como se pode perceber, os gastos vinculados ao transporte de funcionários
com a contratação do transporte a ser efetuado por terceiros, possui reconhecida
essencialidade na produção das indústrias e, portanto, podem ser considerados
como insumos para fins do PIS/COFINS.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.902850/2021-91
12

Não assiste razão à recorrente.
A Cãmara Superior de Recursos Fiscais tratou desse assunto em acórdão recente,
de 08/10/24, cuja ementa está parcialmente transcrita abaixo:
PROCESSO 10410.721494/2010-71
ACÓRDÃO 9303-016.042 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE 8 de outubro de 2024
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
TRANSPORTE DE PESSOAL. ÁREA AGRÍCOLA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços,
tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde e seguro de vida,
vedação esta que alcança qualquer área da pessoa jurídica - produção,
administração, contabilidade, jurídica, etc. (Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, Itens 133 e 134).

Adoto, como razões de decidir, trechos do voto preferido naquele processo:
Alega a Recorrente que “o serviço de transporte de pessoal é indispensável à
produção”, consistindo este serviço no transporte de trabalhadores rurais para o
local da extração da cana-de-açúcar, bem como dos trabalhadores industriais para
a fábrica.
Em julgamento realizado em 26 de agosto de 2023 acerca da mesma matéria, este
Colegiado, por maioria, rechaçou o direito ao crédito sobre os gastos com o
transporte de pessoas na fase agrícola, conforme Acórdão n.o 9303-014.273, da
relatoria da i. Conselheira Liziane Angelotti Meira, cuja ementa dispõe:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
(...)
TRANSPORTE
DE
PESSOAL.
ÁREA
AGRÍCOLA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada no processo de produção de bens ou
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.902850/2021-91
13
de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde e seguro de vida, vedação esta que alcança qualquer área
da pessoa jurídica -produção, administração, contabilidade, jurídica, etc.
(Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134).
Do voto da Relatora colho as seguintes razões de decidir, que adoto como se
minhas fossem:
Portanto, está em discussão o conceito de insumo do Inciso II das Lei nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
No mesmo Acórdão no 9303-012.061, de 20/10/2021, já aqui citado,
julgando Recurso Especial em Processo da COSAN, não se reconheceu o
direito ao crédito, por maioria, tendo sido designado para redigir o Voto
Vencedor, nesta matéria, o ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos:
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMPREGADOS. CONCEITO DE INSUMOS
À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NÃO
UTILIZAÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO.
Despesas com serviços de transporte de empregados por não serem
utilizados no processo produtivo da Contribuinte não geram créditos
de PIS e COFINS no regime não cumulativo. Corresponde à despesa
administrativa relacionada ao corpo funcional da empresa.
Na decisão mencionada, o contribuinte também era um produtor de açúcar
e álcool e se discutia precisamente o direito ao crédito sobre os gastos com
o transporte de trabalhadores para a colheita da cana-de-açúcar.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que interpretou a decisão
vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, admite o creditamento relativo
aos gastos para a fabricação do “insumo do insumo”, contemplando, assim,
as despesas da fase agrícola da produção (própria) da cana-de-açúcar.
Mas, o mesmo Parecer Normativo afasta, explicitamente, o direito ao
crédito sobre os gastos com o transporte de funcionários, qualquer que seja
a atividade a ser por eles desempenhada:
9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE
OBRA(...)133. Diante disso, resta evidente que não podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os
dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção
de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc. (sem
prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no
inciso X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003).
134. Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica
(produção, administração, contabilidade, jurídica, etc.).
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.902850/2021-91
14
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte nesta
matéria, não reconhecendo o direito ao crédito sobre os gastos com o transporte
de pessoal na fase agrícola.

A decisão de piso deve ser mantida.

Glosa de créditos relativos a frete de produtos acabados entre estabelecimentos
da mesma titularidade
O presente tópico trata de frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma titularidade:
132. Além das glosas mencionadas acima, a d. Autoridade Fiscal também glosou as
despesas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa
Recorrente. Em síntese, afirma que não há previsão legal para apuração de créditos
sobre o dispêndio de transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa e que tão somente deve ser apurado crédito nas operações nas quais se
transporta o produto do estabelecimento da empresa vendedora até o adquirente.
No entanto, conforme se passa a expor, as referidas glosas não merecem
prevalecer pelas razões expostas a seguir.
(...)
134. Não somente, vale reiterar que os produtos transportados são produtos
acabados relacionados à atividade operacional da empresa, tais quais: embalagens
de pedaços das aves, filmes para embrulhar pedaços de aves, dentre outros,
conforme é possível observar por uma amostragem de DANFE’s apresentada pela
Recorrente (DocComprobatorio04):
(...)
140. Caso não se entenda pelo direito ao crédito decorrente das despesas com o
frete da transferência de bens entre estabelecimentos da Recorrente estarem
abrangidas pelo artigo 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, o custo com o frete dessas
transferências caracteriza-se como insumo no processo produtivo da Recorrente.
(...)
147. Portanto, também sob esse prisma, não restam dúvidas de que as despesas
com o frete nas operações de remessa e retorno pela Recorrente podem ser
consideradas como essenciais para a consecução de sua atividade, motivo pelo
qual a glosa deve ser integralmente revertida.

Não assiste razão à recorrente.
O assunto já foi objeto de Súmula de aplicação obrigatória por este CARF, não
cabendo mais qualquer discussão sobre o tema:
Súmula CARF no 217
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.902850/2021-91
15
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep
e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.

A glosa deve então, ser mantida.

Glosa de créditos relativos a frete de insumos não onerados pelo PIS e Cofins
Nesse tópico, a recorrente alega que os fretes de insumos não sujeitos à
tributação:
148. Segundo a o v. acórdão, as despesas com fretes na aquisição de insumos “o
valor do frete incorporado ao custo de aquisição acompanha o do bem adquirido,
ou seja, se esse bem for passível de creditamento, o creditamento será calculado
sobre o custo total (preço do bem + frete); em caso contrário nenhum valor será
passível do crédito”.
(...)
152. Assim, em linha com o quanto já exposto na presente defesa e que vem sendo
reiteradamente decidido tanto pelo CARF quanto pelo STJ, no sentido de que
insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS é um conceito que abarca “tudo
o que for entendido como ́essencial ou relevante ́ para o desenvolvimento da
atividade da empresa”, a Recorrente sustenta seu direito ao creditamento de PIS e
COFINS sobre despesas com o frete na aquisição de insumos, na medida em que
essa despesa representa um custo essencial à produção.
(...)
154. Nesse sentido, confira-se o posicionamento do E. CARF que possui
entendimento majoritário pela possibilidade de utilizar créditos de PIS/COFINS
provenientes das despesas com frete contratado para o transporte de insumos,
independentemente se os bens transportados são tributados pelas contribuições
ou não. Confira-se:
(...)
157. Sendo assim, conclui-se que as despesas com o frete de insumos adquiridos
pela Recorrente são essenciais para o seu processo produtivo, de maneira que não
prospera o argumento de que a não tributação pelo PIS e COFINS da receita
auferida com venda do bem transportado também afetaria o creditamento da
prestação de serviço de transporte contratado, cuja receita está sujeita ao PIS e
COFINS, nos termos da jurisprudência do CARF.

Assiste razão à recorrente.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.902850/2021-91
16
Ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições, ou
onerado com alíquota zero, os serviços de transporte de um insumo para a
empresa, desde que se trate de despesa comprovadamente onerada pela
contribuição e arcada por ela, é um serviço essencial à atividade produtiva, a ser
tratado de modo independente.
Ou seja, tratando-se de um serviço utilizado como insumo deve ser-lhe garantido
o crédito integral de PIS ou Cofins com fulcro nos arts. 3o, II, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003. A restrição ao crédito na legislação é apenas para o
bem ou serviço não tributado, mas não alcança o serviço de frete a ele
relacionado.
O assunto já foi objeto de Súmula de aplicação obrigatória por este CARF, não
cabendo mais qualquer discussão sobre o tema:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348

A glosa de créditos relativos a frete de insumos não onerados pelo PIS e Cofins
deve, então, ser revertida.

Glosa de créditos relativos a despesas com pedágios
Por fim, este tópico trata de despesas com pedágio:
158. Em sua EFD-Contribuições, no registro F100, correspondente à natureza 07, a
Recorrente lançou suas despesas tidas do período com o pagamento de pedágios
decorrentes do transporte de seus produtos em estágio de industrialização.
(...)
160. Os pedágios são, como se sabe, insumos essenciais à produção da Recorrente
e, portanto, deveriam ter sido lançados no registro específico de créditos dessa
natureza, nos exatos termos do conceito de insumo evidenciado no tópico “III.1.2 –
CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DE PIS E COFINS DEFINIDO
PELO STJ NO RESP No 1.221.170/PR, NA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS”
(...)
183. Como se vê, independente de com qual etapa esteja vinculada a despesa com
pedágio, o aproveitamento de crédito de PIS e COFINS é autorizado, a título de
insumo do processo produtivo.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.902850/2021-91
17
184. Sendo assim, devem ser revertidas as glosas dessa natureza constantes do
Termo de Informação Fiscal, sendo o que desde já se requer.

Não assiste razão à recorrente.
O desconto de créditos sobre essas despesas não tem amparo legal.
Primeiro, pelo fato de não estarem elencadas no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 dentre aquelas que dão direito ao desconto de créditos; e, segundo
por não estarem vinculadas ao processo de produção dos bens destinados à
venda, não sendo possível enquadrá-las no conceito de insumos dado pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Adicionalmente, em relação às despesas com pedágio, a Lei no 10.209/2001 que
criou o vale pedágio, assim dispõe:
Art. 2o O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado
receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência
de contribuições sociais ou previdenciárias.
(...)

Assim, levando-se em consideração que as despesas com pedágio não foram
tributadas pelas contribuições para o PIS e Cofins, não dão direito ao desconto de
créditos, nos termos do inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Abaixo, algumas dentre inúmeras decisões do CARF nesse sentido:
Processo no 10980.905536/2018-18
Recurso Voluntário
Acórdão no 3301-013.501 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 24 de outubro de 2023
Recorrente POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
PEDÁGIO. SEGURO. ESCOLTA. DESPESAS. CRÉDITO. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de crédito sobre despesas com pedágio é vedado expressamente em lei
e as despesas com seguro e escolta não se enquadram no inciso II art. 3o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003 nem no conceito de insumos dado pelo STJ no
REsp no 1.221.170/PR.
Processo no 10930.908087/2016-93
Recurso Voluntário
Acórdão no 3402-009.394 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.902850/2021-91
18
Sessão de 27 de outubro de 2021
Recorrente INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS SOBRE VALE-PEDÁGIO.
Não havendo incidência das contribuições sociais não-cumulativas sobre o valor do
vale-pedágio, conforme determina o art. 2o da Lei no 10.209, de 2001, não há
autorização para a tomada de crédito sobre os dispêndios relacionados, a teor do
inc. II do § 2° do art. 3° das leis no 10.637/2002, e no 10.833/2003.

A glosas sobre despesas de pedágio devem, então, ser mantidas.

Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento para reverter as glosas de créditos relativos a notas fiscais
emitidas sem a identificação das chaves de acesso e de créditos relativos a frete
de insumos não onerados pelo PIS e Cofins.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas de créditos relativos a notas fiscais emitidas sem a
identificação das chaves de acesso e de créditos relativos a frete de insumos não onerados pelo
PIS e Cofins.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.

Fl. 514
DF CARF MF
Original